Tribunal: STF
Processo: ARE 1452247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÁO POR MERECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. As autoras ingressaram com ação ordinária, almejando suas progressões por merecimento e antiguidade, com as correspondentes repercussões financeiras, com base na Constituição Federal (art. 39, §1º, I), na Lei Orgânica do Município (art. 78, I) e na Lei Municipal nº 213/2001 (arts. 34 a 42).



    2. A ação foi julgada improcedente, por entender o magistrado a quo, em relação ao pleito de promoção por antiguidade, que as recorrentes, pelo tempo de serviço público de cada uma delas, já ostentam o nível máximo admitido em lei; e, quanto à progressão por merecimento, pelo não preenchimento requisitos — capacitação técnica — exigidos na Lei nº 213/2001 c/c o Decreto nº 004/2009.



    3. Irresignadas, as recorrentes apelam, apenas em relação ao pleito de progressão por merecimento, asseverando, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, uma vez que o magistrado fez confusão entre carreira horizontal — objeto da ação — e carreira vertical — tema não abordado na inicial, e, ainda, que a fundamentação da sentença é totalmente desvinculada da lei, já que não poderia vir fundamentada em Decreto, mas na Lei nº 213/2001, restando violado o princípio da legalidade.



    4. Com efeito, a Lei Municipal nº 213/2001, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Itarema, estabelece que a progressão por antiguidade ocorrerá a cada 05 (cinco) anos, desde que o servidor não tenha sido beneficiado, nesse período, com a progressão por merecimento (art. 34, 8 2º), podendo esta (progressão por merecimento) ocorrer a cada 18 (dezoito) meses, mediante avaliação de desempenho, realizada anualmente, de forma sistemática (art. 34, S 1º c/c art. 46 e segs.), mediante critérios definidos emdecreto do Poder Executivo (art. 35).



    5. Não comprovando as recorrentes o preenchimento dos requisitos legais (capacitação acadêmica) às progressões por merecimento almejadas, conforme previsto no Decreto Municipal nº 004/2009, norma de observância obrigatória, a teor do disposto no art. 35 da Lei Municipal nº 213/2001, correta a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.



    6. Quanto a ausência da Avaliação de Desempenho (§ 1º do art. 34 e art. 46 e segs. da Lei nº 213/2001), entendo que a omissão administrativa, no caso concreto, não tem o condão de, apenas por isso mesmo, alterar a situação das recorrentes, uma vez que estas, conforme já dito, não comprovaram possuir a capacitação acadêmica exigida no art. 2º do Decreto nº 004/2009.



    7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, 39, § 1º; e 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput; 37, caput; e 206, V, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente